Tribunal: TJMT
Processo: 1018190-79.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1018190-79.2021.8.11.0000
RECORRENTES: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
RECORRIDOS: V. M. D. S. S.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 112066494):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RECONHECIMENTO DE INAPLICABILIDADE DE COPARTICIPAÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANTERIOR QUE CONDENOU O PLANO DE SAÚDE – CUSTEIO INTEGRAL DOS TRATAMENTOS – AUTISMO – COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DE LIMITAÇÕES NA AÇÃO ANTERIOR – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM A PGJ.
Existe processo anterior, no qual houve condenação da ré ao custeio integral das despesas havidas com o tratamento menor; pretende agora, o plano de saúde, cobrança de coparticipação. Contudo, ao que consta, a sentença anterior parece ter afastado qualquer limitação ao custeio, até porque nada nesse sentido foi suscitado ou decidido. Houve condenação de custeio integral dos tratamentos solicitados.
(TJ-MT 1018190792021110000 MT, Relator: SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 25/01/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/02/2022)
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de agravo de instrumento, interposto por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, que negou provimento ao recurso e manteve a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a parte ré suspenda a cobrança da coparticipação sobre a fatura do mês de setembro, com vencimento em 15/09/2021, se abstenha de lançar a coparticipação nas faturas futuras, até o deslinde da ação; desmembre os valores cobrados a título de coparticipação das faturas mensais, de modo a possibilitar o adimplemento apenas do valor habitual da mensalidade e se abstenha de suspender o plano de saúde em razão de tais valores até o final da ação.
A parte recorrente alega, além da divergência jurisprudencial, a violação ao artigo 16, inciso VIII da Lei no 9.656/98, ao argumento de que é legítima a cobrança de coparticipação referente ao contrato do plano de saúde da parte recorrida.
Recurso tempestivo (id 119544975) e preparado (id 119286981).
Contrarrazões apresentadas (id 123352999).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Natureza precária do provimento jurisdicional - Súmula 735 do STF - Aplicação analógica
À luz do que dispõe o artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, de forma que é incabível o recurso especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o acórdão recorrido negou provimento ao recurso e manteve a decisão que deferiu o pedido de tutela antecipada para determinar que a parte ré suspenda a cobrança da coparticipação sobre a fatura do mês de setembro; se abstenha de lançar a coparticipação nas faturas futuras, até o deslinde da ação; desmembre os valores cobrados a título de coparticipação das faturas mensais, de modo a possibilitar o adimplemento apenas do valor habitual da mensalidade e se abstenha de suspender o plano de saúde em razão de tais valores até o final da ação.
.
Quanto a esse ponto, consignou-se no aresto recorrido:
“(...) O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se mostra incontroverso, na impossibilidade do agravado de continuar os tratamentos que são fundamentais para seu desenvolvimento e qualidade de vida.
Portanto, preenchidos os requisitos previstos no artigo 300 do CPC, a exemplo da probabilidade do direito e a demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deve ser mantida a decisão agravada.
Lado outro, não há risco de irreversibilidade da medida, já que, se ao final, sair vencedora a agravante, é garantido a cobrança da coparticipação, de forma a ser determinada pelo juízo da causa. (...)”. (g.n)
Com efeito, verifica-se que a decisão é provisória, o que atrai a incidência, por analogia, da Súmula 735/STF, segundo a qual “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE DECIDIU SOBRE LIMINAR REQUERIDA. IMPOSSIBILIDADE DO APELO. JUÍZO PROVISÓRIO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 735/STF. MEDIDA LIMINAR. REQUISITOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Esta Corte firmou compreensão segundo o qual é incabível recurso especial com o objetivo de discutir a correção de acórdão que nega ou defere medida liminar ou antecipação de tutela, por não se tratar de decisão em única ou última instância, incidindo, por analogia, a Súmula 735/STF. 2. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1691898 RS 2017/0202611-8, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 25/02/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2019)
Logo, diante da incidência da Súmula 735/STF, é inadmissível o recurso interposto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça